Tribunal: TJDFT
Processo: 0703212-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE. LEIS DISTRITAIS No 4.317/2009 E No 566/1993. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. RENDA SUPERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Nos termos do art. 88 da Lei Distrital no 4.317/2009 e do art. 1o da Lei Distrital no 566/1993, assegura-se a gratuidade no uso de transportes coletivos do Distrito Federal aos portadores, em grau acentuado, de deficiências físicas, mentais e sensoriais, com renda de até três salários mínimos.
2 – No caso, a prova constante dos autos é inconteste no sentido de demonstrar que o Autor aufere renda superior a três salários mínimos mensais, motivo pelo qual, ante a ausência de cumprimento integral dos requisitos previstos na Lei Distrital no 566/1993, forçoso concluir que não faz jus à concessão do Passe Livre.
Apelação Cível do Réu provida.
Apelação Cível do Autor prejudicada.